Tribunal: TJDFT
Processo: 0708030-69.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INÉRCIA DO CREDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. DESCONFIGURAÇÃO DE ATO COOPERATIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial, reconhecendo a prescrição intercorrente, nos termos do CPC, após suspensão e arquivamento do processo por ausência de bens penhoráveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal consiste em verificar a ocorrência da prescrição intercorrente e a aplicabilidade do prazo prescricional decenal, sob alegação de que o crédito decorre de ato cooperativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prescrição intercorrente decorre da inatividade do titular do direito material no curso do processo, por lapso temporal equivalente ao prazo prescricional da pretensão, conforme CC, art. 206-A.
4. A execução fundada em cédula de crédito bancário sujeita-se ao prazo prescricional de três anos, nos termos da L. 10.931/2004, art. 44, e D. 57.663/1966, art. 70.
5. A disponibilização de crédito com encargos típicos de operações financeiras descaracteriza ato cooperativo, afastando a aplicação do prazo decenal do CC, art. 205.
6. O CPC, art. 921, §§ 1o e 4o, prevê suspensão da execução por um ano e início da prescrição intercorrente após esse período, caso não haja manifestação do exequente.
7. A ausência de diligência do credor impõe o reconhecimento da prescrição intercorrente, sob pena de perpetuação indefinida da execução.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, inc. III, §§ 1o a 4o, art. 924, inc. V. CC, art. 205, art. 206-A. L. 10.931/2004, art. 44. D. 57.663/1966, art. 70.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC, 0017892-98.2010.8.07.0001, Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, p. 18.06.2025. TJDFT, APC, 0720832-48.2017.8.07.0001, Rel(a). Antonio Fernandes da Luz, 6a Turma Cível, p. 27.12.2025.